Tribunal: TCU
Processo: 007.194/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3085/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.194/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anna Carolina Carvalho de Souza (XXX.936.697-XX); Carlos Henrique Ferreira Almeida (XXX.419.637-XX); Carlos Renato da Silva Vieira (XXX.475.407-XX); Claudia Maria de Almeida Pinto (XXX.782.327-XX); Eliane Mattozo de Mattos (XXX.429.487-XX); Fernanda de Aquino Araujo Monteiro (XXX.960.327-XX); Joaquim Augusto Nogueira Neto (XXX.467.727-XX); Luisa Mendes Tavares (XXX.277.867-XX); Matheus Silva Costa (XXX.060.547-XX); Michele Jorge dos Santos de Souza (XXX.654.267-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Pedro II 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.